Tribunal: TJSP
Processo: 1004702-18.2022.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelações - Embargos de Terceiro – Penhora sobre imóvel – Bem imóvel alienado ao embargante anteriormente à constrição - Ausência de registro perante o Cartório de Registro de Imóveis – Sentença de procedência – Recurso(s) que se insurge(m) apenas em relação ao ônus sucumbencial, valor da causa e competência do juízo - Verba honorária - No caso em tela, não se mostra cabível a condenação

Ementa:
Apelações - Embargos de Terceiro – Penhora sobre imóvel – Bem imóvel alienado ao embargante anteriormente à constrição - Ausência de registro perante o Cartório de Registro de Imóveis – Sentença de procedência – Recurso(s) que se insurge(m) apenas em relação ao ônus sucumbencial, valor da causa e competência do juízo - Verba honorária - No caso em tela, não se mostra cabível a condenação do embargado no pagamento de verba sucumbencial, notadamente porque, ainda que se entenda pela procedência dos embargos, quem deu causa à demanda foi o próprio embargante, que não procedeu com o registro de aquisição do imóvel à época da alienação – Aplicação da Súmula 303/STJ – Valor da causa - Embargos de terceiro que versam sobre a impenhorabilidade do imóvel dos embargantes, visando tão somente a retirada da constrição sobre o referido bem e, portanto, o valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial em discussão – Competência do juízo – Questão já anteriormente suscitada em contestação, sendo devidamente apreciada e corretamente rechaçada na sentença de 1o grau - Sentença de procedência mantida - Recursos improvidos.